Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DOS DIREITOS PESSOAIS SOBRE VEÍCULO COM GRAVAME. AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVENDA. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. TRADIÇÃO NULA. APELAÇÃO DO RÉU DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGO 932, INCISO III DO CPC. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.
Histórico: trata-se de ação em que o autor requereu a posse e titularidade de veículo comprado de um dos réus. Apurado nos autos que se trata de automóvel alienado fiduciariamente. Inviabilidade da revenda em razão do gravame.
1. Duas apelações interpostas em desfavor de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão do primeiro réu de reforma da sentença no que tange a aplicação dos honorários de sucumbência. 1.2. Pretensão do autor de cassação da sentença. Aduz que o contrato entre as partes é válido, porquanto estão reunidos os elementos jurídicos próprios que são a coisa, o preço e a vontade das partes. Sustentou o cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunização de produção de provas. Afirma que os réus agiram em conluio.
2. Da apelação do réu Rafael Assunção de Medeiros. 2.1. A apelação é tempestiva, entretanto, não foi apresentado o comprovante do pagamento do preparo recursal, apesar de devidamente intimado para cumprimento da determinação. 2.2. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. 2.3. Nessa esteira, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o recorrente deixou de comprovar o preparo. Apelo não conhecido.
3. Da apelação do autor. 3.1. Do cerceamento de defesa. Alegação de ausência de oportunidade para produção probatória. 3.2. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 3.3. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de outras sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 3.4. No caso dos autos, as provas produzidas pelas partes, tais como o contrato de compra do automóvel objeto da lide, a CRLV do veículo, bem como os débitos junto ao órgão de trânsito, o qual consta o nome do 2o réu como proprietário, os contratos havidos entre os réus, mostraram-se aptas e suficientes ao julgamento do feito. 3.5. A informação constante do Sistema Nacional de Gravame, qual seja, de que o veículo automotor objeto da lide se trata de um veículo alienado fiduciariamente em favor do 2o réu cujo credor fiduciário é a Instituição financeira, também contribuiu para formação do convencimento magistrado de origem.
4. Apelo do réu não conhecido e apelo do autor improvido.